Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001965-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: MARIANA SAMPAIO BARROS SEGURA

Advogado(s)
:
PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LONGA DURAÇÃO. REVISÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. SÚMULA 632 DO STJ. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO TERMO FINAL. TERMO
A QUO
DA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO ATÉ A DATA DA CITAÇÃO, E NÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.368 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DA CITAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. REGIME LEGAL SUPERVENIENTE QUE ADOTA O IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS A PARTIR DA TAXA SELIC, MEDIANTE DEDUÇÃO DO IPCA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência da ação de cobrança para condenar a seguradora ao pagamento da diferença remanescente atualizada de indenização por morte, corrigida pelo IPCA desde a contratação individual em 01/06/1994, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando incide o novo regime legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há obscuridade quanto aos parâmetros operacionais de amortização do valor pago na via administrativa; (ii) se há contradição ou omissão no acórdão em decorrência da não aplicação da taxa Selic unificada de forma retroativa à data da citação, em suposto confronto com o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça e com a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao determinar a correção monetária pelo IPCA até o efetivo pagamento, cumulada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, incorreu em descompasso com a jurisprudência consolidada do STJ que, desde o julgamento do Recurso Especial nº 2.199.164/PR, ocorrido em 15/10/2025 consolidou o Tema Repetitivo 1368 no sentido de que, após a citação, a taxa Selic deve ser aplicada como índice unificado, por englobar simultaneamente juros de mora e correção monetária.

4. A aplicação da Súmula 632 do STJ continua sendo a diretriz para o período anterior à citação: a correção monetária pelo IPCA incide desde a contratação (01/06/1994) até a citação, momento em que cessa a incidência autônoma do IPCA e passa a vigorar a taxa Selic como índice único, vedada a cumulação com qualquer outro percentual.

5. A partir da citação, portanto, a correção monetária e os juros de mora devem ser englobados pela taxa Selic, observando-se que o advento da Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, instituiu juros legais calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA, permanecendo o IPCA como índice de correção monetária, de modo que, embora preservada a equivalência econômica da taxa Selic, os consectários legais passam a observar, juridicamente, regime distinto, com discriminação entre correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA, nos termos da Súmula 632/STJ, desde a contratação do seguro (01/06/1994) até a data da citação, e não até o efetivo pagamento; a partir da citação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito deve observar a taxa Selic como índice unificado, por englobar correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 1368/STJ; após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros moratórios calculados a partir da taxa Selic, mediante dedução do IPCA.

Dispositivos Relevantes:

Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça;
Tema 1368 do STJ
.

Jurisprudências Relevantes:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1368 (REsp 2.199.164/PR);
Apelação/Reexame Necessário 8000830-22.2022.8.05.0104, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/02/2026; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 00000000000002172820 MG 2024/0364979-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8001965-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como embargada
MARIANA SAMPAIO BARROS SEGURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA